Tribunal: TJSP
Processo: 2285519-22.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-20
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Benefício acidentário - Cumprimento de sentença - Renda mensal inicial da aposentadoria em conformidade ao cálculo elaborado pelo perito - Determinação para refazimento do cálculo da correção, de acordo com a taxa Selic a partir de 09.12.2021 - RECURSO DA AUTARQUIA objetivando o reconhecimento de incorreção do cálculo da RMI e também a impossibilidade de cumulação de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Benefício acidentário - Cumprimento de sentença - Renda mensal inicial da aposentadoria em conformidade ao cálculo elaborado pelo perito - Determinação para refazimento do cálculo da correção, de acordo com a taxa Selic a partir de 09.12.2021 - RECURSO DA AUTARQUIA objetivando o reconhecimento de incorreção do cálculo da RMI e também a impossibilidade de cumulação de benefício de auxílio-acidente e aposentadoria por tempo de contribuição - Valor mensal do auxílio-acidente integra o salário-de-contribuição, para fins de cálculo do salário-de-benefício da aposentadoria concedida, em conformidade ao deliberado no acórdão, na forma do artigo 31 da Lei no 8.213/91 - Inacumulatividade de benefícios já foi objeto de análise - Cálculo em conformidade ao título executivo - Decisão mantida - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.